Tribunal: TJSP
Processo: 2199658-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE VIZINHANÇA -LIQUIDAÇÃO DE JULGADO - Decisão agravada liquidou o valor da indenização por danos materiais em R$ 58.204,68 (apurado em 01 de março de 2020) - Incabível a inclusão de "Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)" sobre o valor da indenização, pois não especificados supostos serviços (indiretos) que serão prestados e não individualizados os valores -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE VIZINHANÇA -LIQUIDAÇÃO DE JULGADO - Decisão agravada liquidou o valor da indenização por danos materiais em R$ 58.204,68 (apurado em 01 de março de 2020) - Incabível a inclusão de "Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)" sobre o valor da indenização, pois não especificados supostos serviços (indiretos) que serão prestados e não individualizados os valores - RECURSO DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO, PARA FIXAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM R$ 44.402,17 (EM 01 DE MARÇO DE 2020)